Tribunal: STM
Processo: 7000952-31.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM COAUTORIA. REGISTRO FRAUDULENTO DE PRESENÇA EM SISTEMA ELETRÔNICO. DOLO ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela defesa em face da Sentença que condenou militares à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar. A conduta consistiu no registro fraudulento de presença de um dos acusados no sistema eletrônico "quantum" por parte do corréu, utilizando-se de código de barras para simular o comparecimento à Organização Militar quando o beneficiário estava efetivamente ausente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) em sede preliminar, discute-se se é possível anular o processo para a oferta do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) no mérito, discute-se a presença de dolo específico exigido pelo art. 312 do CPM; (iii) e a configuração do estado de necessidade exculpante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP possui características que não se coadunam com as especificidades da Justiça Militar da União, principalmente no que diz respeito à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas missões. No caso dos autos, o MPM se manifestou expressamente sobre a questão, considerando incabível a propositura do ANPP. Inexiste direito subjetivo à celebração de ANPP.
4. A autoria e a materialidade estão plenamente comprovadas pelas confissões e provas testemunhais, evidenciando o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para a administração militar. A alegação de estado de necessidade exculpante, fundamentada em suposta insegurança decorrente de conflitos entre facções criminosas na residência do agente, não prospera diante da ausência de comprovação de perigo inevitável e da clara viabilidade de adoção de conduta diversa, como a busca por abrigo institucional ou alojamento no quartel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Desprovimento da apelação. Decisão unânime.
Tese de julgamento: O tipo da falsidade ideológica requer, além da realização da conduta propriamente dita, um especial fim de agir que venha a atentar contra a administração militar. Para a caracterização do estado de necessidade exculpante, é preciso que o perigo não possa ser evitado de outro modo.
Dispositivos relevantes citados: artigos 39, 53 e 312 do CPM.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias, j. 19/11/2024; STM, RSE Nº 7000040-93.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 15/05/2025; STF, RE 1485636 Agr-Edv, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/03/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000952-31.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: ALLISON RENATO SILVA LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE ANULAÇÃO DE TODOS OS
ATOS PROCESSUAIS, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E DE BAIXA
DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS MICHAEL DOUGLAS DO
VALLE DA SILVA E ALLISON RENATO SILVA LEITE, COMO INCURSOS NO
ART. 312, C/C O ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1
(UM) ANO DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS, ALÉM DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO
DA REPRIMENDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000952-31.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: ALLISON RENATO SILVA LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA EM COAUTORIA. REGISTRO FRAUDULENTO DE
PRESENÇA EM SISTEMA ELETRÔNICO. DOLO ESPECÍFICO.
CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela defesa em face da Sentença que
condenou militares à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de
falsidade ideológica, tipificado no art. 312 c/c o art. 53, ambos do Código Penal
Militar. A conduta consistiu no registro fraudulento de presença de um dos
acusados no sistema eletrônico "quantum" por parte do corréu, utilizando-se de
código de barras para simular o comparecimento à Organização Militar quando
o beneficiário estava efetivamente ausente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) em sede preliminar, discute-se se é
possível anular o processo para a oferta do acordo de não persecução penal (art.
28-A do CPP) no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) no mérito, discute-se a
presença de dolo específico exigido pelo art. 312 do CPM; (iii) e a configuração
do estado de necessidade exculpante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP possui características que não se coadunam com as especificidades
da Justiça Militar da União, principalmente no que diz respeito à sua missão,
qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores,
mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores
do cumprimento de suas missões. No caso dos autos, o MPM se manifestou
expressamente sobre a questão, considerando incabível a propositura do ANPP.
Inexiste direito subjetivo à celebração de ANPP.
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A autoria e a materialidade estão plenamente comprovadas pelas confissões e
provas testemunhais, evidenciando o dolo específico de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante para a administração militar. A alegação de estado
de necessidade exculpante, fundamentada em suposta insegurança decorrente de
conflitos entre facções criminosas na residência do agente, não prospera diante
da ausência de comprovação de perigo inevitável e da clara viabilidade de
adoção de conduta diversa, como a busca por abrigo institucional ou alojamento
no quartel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Desprovimento da apelação. Decisão unânime.
Tese de julgamento: O tipo da falsidade ideológica requer, além da realização da
conduta propriamente dita, um especial fim de agir que venha a atentar contra a
administração militar. Para a caracterização do estado de necessidade
exculpante, é preciso que o perigo não possa ser evitado de outro modo.
______________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 39, 53 e 312 do CPM.
Jurispudência relavante citada: STM, IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias, j. 19/11/2024; STM, RSE Nº
7000040-93.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 15/05/2025;
STF, RE 1485636 Agr-Edv, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/03/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença que
condenou os Réus MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA e ALLISON RENATO
SILVA LEITE, como incursos no art. 312 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, além
do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples – Recomendação CNJ
nº 144 de 25/8/2023)
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: os apelantes foram condenados, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incursão no art. 312 (falsidade
ideológica) c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de dois anos, o direito de apelar em liberdade, além do regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda.
O que motivou o Recurso: a Defesa não concordou com a condenação dos
Réus. A Defesa entrou com um recurso (Apelação) no Superior Tribunal Militar (STM)
pedindo que a decisão fosse revista. Requereu anulação de todos os atos processuais, a fim de
que fosse oferecido o Acordo de Não Persecução Penal. No caso de superação desse
argumento, pediu a absolvição dos Acusados.
Qual foi a principal discussão no Recurso: a principal controvérsia foi saber se
os acusados agiram com a vontade específica de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante", conforme exige o art. 312 do CPM. Quanto ao
Acordo de Não Persecução Penal, o próprio Ministério Público Militar se manifestou
expressamente pelo não cabimento do instituto. Há farta jurispudência no sentido da tese da
não aplicabilidade do referido Acordo no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a
solução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator não aceitou os argumentos
apresentados pela Defesa. Explicou que as provas do processo demonstram que a autoria e a
materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ficaram comprovadas.
Decidiu que os réus agiram com a vontade consciente de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante ao registrarem falsamente a presença de um militar ausente no
sistema "Quantum".
Resultado final do Recurso: todos os Ministros concordaram com o voto do
Ministro Relator que rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa e negou provimento ao
Recurso. Isso significa que foi mantida integralmente a Decisão do Juízo de primeiro grau,
que condenou os Réus como incursos no art. 312 c/c o art. 53, ambos do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos,
além do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. Este processo foi julgado
em:
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de ALLISON RENATO SILVA LEITE e MICHAEL DOUGLAS DO
VALLE DA SILVA, em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 27/11/2024, proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000952-31.2023.7.01.0001.
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os citados militares foram condenados, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, por incursão no art. 312 (falsidade ideológica) c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o direito de apelar em
liberdade, além do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
Narra a Denúncia (evento 1, doc. 1, da APM) o que se segue:
[...] No dia 21 de abril de 2023, na Escola Naval, organização militar situada nesta
cidade, foi registrada a presença a bordo do MN-RC SILVA LEITE no Sistema Quantum
Controle de Presença. No entanto, o Capitão de Corveta PHILIPPE PEREIRA PIRES,
encarregado do militar, constatou a ausência do marinheiro que já estava faltando ao
quartel.
Desse modo, foi feito requerimento para verificação pelo Setor de Inteligência das câmeras,
bem como do relatório de acesso aos terminais de presença do Sistema Quantum, com o fim de
averiguar o horário de entrada e saída do MN-RC SILVA LEITE .
A partir de tal análise, foi constatado que o MN-RC MICHAEL DOUGLAS DO VALLE passou
a sua saída às “09:04:04” e o MN-RC SILVA LEITE passou a sua entrada às “09:04:07” com
saída às “09:04:37”.A pequena diferença de tempo entre as marcações dos dois militares
gerou a suspeita de que a marcação do MN-RC SILVA LEITE havia sido efetuada pelo MN RC
MICHAEL DOUGLAS DO VALLE.
Daí em diante, o 2º SG VITOR DE PAULA FRANCO chamou o MN-RC DO VALLE para
prestar esclarecimentos.
Após ser ouvido durante o apuratório, o MN-RC DO VALLE confessou ter passado o código
de barras com a identificação do MN-RC SILVA LEITE, para que fosse computada a presença
do militar a bordo, constatando-se, assim, o ilícito penal praticado pelo MN-RC DO VALLE.
Em depoimento durante o inquérito (evento 1, auto 11, fls. 4/7), o MN-RC DO VALLE
confirma que por volta das 09:40 da manhã do dia 21 de abril de 2023 deu a entrada da
presença do MN-RC SILVA LEITE a bordo no sistema Quantum, utilizando como ferramenta o
celular para portar o código de barras com a identificação do outro militar e usou deste
artificio para realizar o reconhecimento pelo leitor do sistema.
Quando perguntado em relação a como se deu o contato com o MN-RC SILVA LEITE para
que fosse registrada a presença deste a bordo, o primeiro denunciado afirmou ter recebido
mensagem via WhatsApp para que verificasse a escala de serviço e então passou o código de
barras com a identificação, dando a entrada e saída do companheiro de farda.
O MN-RC SILVA LEITE, chamado para prestar depoimento sobre os fatos, não compareceu
na organização militar. O marinheiro possuía até então um histórico frequente de faltas,
conforme extrato de controle de presença retirado do sistema (evento1, auto 8, fls. 9/13),
encontrando-se atualmente na condição de desertor, conforme CP nº 22 do Coordenador de
Atividades Extracurriculares.
Diante do acima exposto, requer-se, à V. Exa., sejam os denunciados citados para serem
processados até final condenação, devendo MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA,
responder pelo delito descrito no art. 312 do CPM e o ALLISON RENATO SILVA LEITE pelo
art. 312 c/c art. 53, todos do CPM, por terem praticado, o crime militar de falsidade
ideológica, estando perfeitamente caracterizadas autoria e materialidade delitivas, [...].
(Grifo nosso.)
A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000605-95.2023.7.01.0001.
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Acusatória foi recebida em 23/9/2023 (evento 1, doc. 2, APM).
Os Acusados foram devidamente citados (eventos 9 e 17, APM).
Em 4/10/2023, aportaram aos autos documentos informando que o
Acusado MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA foi licenciado do serviço ativo da
Marinha em 4/7/2023 (evento 16, APM).
Foram inquridas as seguintes Testemunhas arroladas pelo MPM: CC Philippe
Pereira Pires, SO-MR OGS Bayer Dalfior e 2º SG-BA Vitor de Paula Franco (Ata constante
do evento 40, APM).
A Defesa do Acusado MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA não
arrolou Testemunhas (evento 47, APM).
O Acusado MICHAEL deixou de comparecer à audiência designada para
realização de oitiva das Testemunhas e interrogatório dos Réus. A Defesa pediu a
redesignação do interrogatório, o que foi deferido (Ata constante do evento 104, APM).
Na citada ocasião, foram inquiridas as Testemunhas arroladas pela Defesa
do Acusado ALLISON RENATO SILVA LEITE: Sra. Andréia de Souza Silva, sua mãe,
ouvida na condição de Informante; e Sr. Romildo Ferreira Pinto.
Instado a se manifestar (evento 118, APM), o MPM considerou incabível a
propositura do Acordo de Não Persecução Penal no caso (evento 130, APM).
Em 29/7/2024, o Acusado ALLISON RENATO SILVA LEITE foi qualificado e
interrogado. O Acusado MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA, apesar de intimado
e advertido, deixou de comparecer à referida audiência (Ata constante do evento 139, APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos 142 e 146,
APM).
O MPM e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas, respectivamente, nos
eventos 152 e 161 da APM.
Em 23/10/2024, o Juízo de origem prolatou Decisão de saneamento do processo
(evento 165, APM).
O Julgamento foi realizado em 22/11/2024 (Ata constante do evento 179,
APM).
Por meio de Sentença prolatada e disponibilizada em 27/11/2024, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou
os acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incursão no art. 312 c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o direito de
apelarem em liberdade, além do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda
(evento 180, APM).
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada da Sentença em 2/12/2024 (eventos 185 e 186, APM),
a Defesa interpôs o seu tempestivo Apelo na mesma data (evento 187, APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 9/12/2024 (Certidão constante
do evento 190, APM).
Em suas Razões, a DPU, em sede de preliminar, pugna pela anulação de todos
os atos processuais, desde o recebimento da Denúncia, a fim de que os autos sejam baixados
para oferecimento do ANPP (evento 220, APM).
No mérito, a Defesa sustenta a tese da atipicidade da conduta por ausência do
elemento subjetivo do tipo. Nesse sentido, aduz que os Acusados não agiram com o dolo
específico do tipo penal de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. Afirma que a
conduta de ALLISON de solicitar a marcação de presença a MICHAEL DOUGLAS
constituiu um ato de desespero motivado pela impossibilidade de deslocamento do Réu até o
quartel. Salienta que não houve o intuito de fraudar o serviço militar, mas sim justo receio e
temor justificado pelo contexto de conflito armado intenso na comunidade onde ALLISON
residia. Alega que tal situação aproveita também a MICHAEL, que agiu na defesa do amigo.
Na hipótese de não acolhimento da tese da atipicidade da conduta, aponta o estado de
necessidade como causa excludente de ilicitude e/ou culpabilidade. Ao final, requer a
absolvição de ambos os Acusados com fundamento no art. 439, alíneas “b”, “c” e “d”, do
CPPM.
Em Contrarrazões (evento 232, doc. 2, APM), o MPM aduz inexistir qualquer
nulidade no recebimento da Denúncia ou no prosseguimento da ação penal, uma vez que o
instituto do ANPP é incompatível com o regime jurídico do processo penal militar, conforme
decisão proferida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.
No mérito, o Parquet argumenta que o conjunto probatório existente nos autos
revela a responsabilidade penal dos Réus. Argumenta que o dolo com que agiram se
evidenciou na consciência que ambos tinham quanto à indevida inserção de dados em sistema
oficial, com finalidade clara de simular presença e burlar o controle da Administração Militar.
Após dizer que não houve comprovação da tese do estado de necessidade aventado pela
Defesa, afirma que “havia outros meios legítimos de salvaguardar-se”, como a busca por
abrigo institucional, solicitação de afastamento ou requerimento de alojamento. Por fim,
pugna pelo desprovimento do Apelo defensivo.
A SEJUD certificou nada constar na Secretaria Judiciária em relação
aos Apelantes (evento 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Apelo defensivo (evento 10).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Preliminar.
De início, analisa-se a preliminar, suscitada pela DPU, na qual requer a
anulação de todos os atos processuais, desde o recebimento da Denúncia, a fim de que os
autos sejam baixados para oferecimento do ANPP.
Ora, como é notório, o ANPP se trata de um negócio jurídico de natureza
extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o investigado, durante a fase de
investigação de um ilícito penal, necessariamente homologado por um juiz, no qual o
investigado assume a responsabilidade do fato delituoso investigado.
O objetivo do instituto, em suma, é evitar a instauração de um processo judicial,
desde que o investigado confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas
condições para reparar o dano causado, e, dessa forma, dar uma resposta mais célere e efetiva
à sociedade.
Ocorre que o ANPP possui características que não se coadunam com as
especificidades da Justiça Militar da União, principalmente no que diz respeito à sua missão,
qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e a
disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da
definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas missões.
Nessa toada, as peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à
questão da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos
tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses. Também se referem à
necessidade de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela dos
princípios da hierarquia e da disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a
aplicação do ANPP na JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte castrense:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219 DO
CPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
RECURSOS
MINISTERIAL
E
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), é negócio jurídico penal híbrido
firmado entre o Ministério Público e o investigado/acusado, pelo qual se mitiga a
obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de transacionar
acerca do oferecimento da Denúncia e/ou suspensão da ação penal. Ademais, após cumpridas
integralmente as obrigações pactuadas, extingue a punibilidade do agente. 2. A Justiça
Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à
hierarquia e à disciplina militares, motivo pelo qual o ANPP não encontra previsão legal no
CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União,
entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do
STM. 3. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de
que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União,
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 4. No caso concreto, não há
ilegalidade na Decisão que rejeitou a homologação do ANPP firmado pelo Ministério Público
Militar e o investigado, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Castrense. 5.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n.º 7000040-93.2025.7.00.0000. Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 15/05/2025. Data de Publicação: 23/06/2025.) (Grifo nosso.)
Ademais, no caso específico dos autos, salta aos olhos o fato de que o MPM se
manifestou expressamente sobre a questão, considerando incabível a propositura do ANPP.
Existe entendimento consolidado, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que não existe direito subjetivo à celebração de ANPP. Confira-se, a seguir, trecho da
Decisão exarada pelo eminente Ministro Cristiano Zanin:
[...] repisou a necessidade de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal,
além de declarar “inviável aceitar o ANPP proposto, considerando que já reparou a vítima
(antes mesmo do recebimento da denúncia), não podendo ser compelido a repará-la
novamente” (p. 4 do documento 158). Pois bem. Preliminarmente, julgo prejudicados os
embargos de divergência, pois não há mais dissonância no entendimento entre as Turmas do
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal após o julgamento
do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Quanto à
celebração do ANPP, é remansosa a jurisprudência no sentido de que, por ter natureza
jurídico/processual, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado. Esse, inclusive,
foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas
Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme trecho da ementa
abaixo transcrito: [...] 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, [...].
(RE 1485636 AgR-EDv, julgado em 27/3/2025). (Grifos nossos.)
Dessa forma, descabe aventar de qualquer nulidade decorrente da não aplicação
do ANPP na situação versada nos autos.
É o quanto basta para rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa, de anulação
de todos os atos processuais, desde o recebimento da Denúncia, e de baixa dos autos para
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
Mérito.
O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, trata-se de delito
contra a Administração Militar, tendo como sujeito passivo o Estado, titular do bem jurídico
aviltado pela conduta criminosa.
Os fatos narrados na Denúncia se deram em 21/4/2023, no interior da Escola
Naval no Rio de Janeiro/RJ, data na qual o então MN-RC MICHAEL DOUGLAS DO
VALLE registrou a presença a bordo do então MN-RC ALLISON RENATO SILVA LEITE, a
pedido desse, sem que houvesse o seu efetivo comparecimento à Organização Militar. O
referido registro ocorreu por meio do sistema de controle de ponto eletrônico da OM,
denominado sistema Quantum.
1. Dolo específico. Exclusão de Tipicidade.
A autoria e a materialidade delitiva são incontroversas, tendo a Defesa
sustentado a ausência de dolo da conduta, com o fito de excluir a tipicidade das condutas
praticadas pelos Acusados.
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que haja a integração da conduta praticada pelo agente no tipo penal em
comento, se faz necessária a presença do dolo específico previsto na capitulação legal do art.
312 do CPM, qual seja, a vontade “de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante”.
Assim, o tipo da falsidade ideológica requer, além da realização da conduta
propriamente dita, um especial fim de agir que venha a atentar contra a Administração
Militar.
Feitas essas considerações, verifica-se que, ao ser interrogado em juízo, o Réu
ALLISON, em determinado trecho do seu depoimento, declarou:
[...] que conhece a acusação formulada pelo MPM; que a acusação é verdadeira; que naquela
época sua mãe não tinha muitos problemas de saúde; que chegou a comentar que sua mãe não
estava bem, mas não chegou a comentar sobre o tráfico de drogas; que não sabia que essa
conduta era crime, que sabia que não era correta; que o Michael Douglas era um amigo e se
formou na mesma data que ele; que eram muito comunicativos entre si no quartel; que fez o
pedido a ele esclarecendo que a mãe não estava bem e perguntou se ele poderia o safar nesse
dia; que o Michael Douglas disse que poderia "safar" sim, e ele agradeceu; que pegou o
número dele no grupo que tinha trancado no “arquivado” no WhatsApp da Marinha e enviou
essa mensagem para ele, perguntando se poderia passar o ponto, e enviei meu QR code; que
não falou nada de quartel, só mandou a mensagem dizendo que sua mãe estava passando mal
e que não poderia ir trabalhar; que ele confirmou que poderia passar e assim foi feito. (evento
138, DOC1, IPM)
O Réu MICHAEL DOUGLAS, por sua vez, embora não tenha comparecido em
juízo para ser interrogado, disse, no depoimento prestado em sede inquisitorial, o que se
segue:
[...] Perguntado: No dia 21 de abril (sexta-feira) por volta das 09h:04 da manhã o senhor deu
entrada da presença do MN-RC SILVA LEITE a bordo no sistema Quantum- Controle de
Presença (CP)? Respondeu: Sim. (...) Perguntado: O senhor passou o código de barras do
MN-RC SILVA LEITE no leitor do sistema, para logo em seguida após alguns segundos, dar a
saída do militar? Respondeu: Sim.(...) Pergunta: Como foi efetuado o contato com o MN-RC
SILVA LEITE? Respondeu: Através de whatsApp, pediu para verificar a escala de serviço,
sendo que eu não sabia que o MN-RC Silva Leite era desertor, passei o código de barras
dando a entrada e a saída. (evento 1, AUTO 11, IPM)
Ora, o que se vê da simples leitura dos depoimentos acima é que os réus
atuaram de forma livre e consciente com a finalidade específica de “alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante” consistente no registro da presença do militar que se encontrava
ausente na OM. Por óbvio, ambos sabiam que estavam “alterando a verdade” sobre fato
juridicamente relevante para a Administração, tendo o Réu ALLISON inclusive utilizado a
expressão “safar”, ao fazer a solicitação indevida a MICHAEL DOUGLAS. Ademais, o
prejuízo para a Administração é evidente não somente em virtude da necessidade da aferição
de faltas que possam acarretar a consumação de um possível crime de deserção, como
também em razão da afronta aos princípios basilares que norteiam a vida militar.
Assim, verifica-se que, na hipótese, está devidamente comprovada a presença
do dolo específico necessário para a caracterização do tipo legal em comento.
2. Estado de necessidade. Exclusão de culpabilidade.
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa feita, passa-se à análise da alegação defensiva segundo a qual ALLISON
teria agido amparado pela excludente de culpabilidade do estado de necessidade, prevista no
art. 39 do CPM, que dispõe:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Nessa toada, a Defesa aduz que ALLISON não tinha como se deslocar para o
quartel em virtude do risco apresentado diante do cenário de violência levado a efeito pelos
conflitos entre facções criminosas na região em que esse Acusado vivia. O referido
argumento foi apresentado em outro trecho do depoimento do citado Réu, conforme ler-se-á a
seguir:
[...] que mora numa comunidade em Duque de Caxias; que muitos anos atrás teve o tráfico de
drogas; que veio um pessoal de uma facção invadir esse território aonde teve muita gente
morta; aonde teve muita trocação de tiro, principalmente no seu quintal, que era um quintal
aberto; aonde eles proibiram muitas coisas; que colocaram câmera do seu quintal, no seu
muro; que teve receio de deixar sua família para ou ficar longe de onde mora, sendo que não
tinha lugar ou morar no quartel; só que ficou com medo de acontecer alguma coisa com sua
família; aonde chegou ao ponto de pedir ao companheiro Michael Douglas passar o Quantum
para o depoente[...]; (evento 138, DOC1, APM)
A citada alegação é corroborada pelas Testemunhas defensivas. Confira-se:
- Testemunha ROMILDO FERREIRA PINTO
[...] que é vizinho do acusado; que em abril, no local onde eles moram teve briga de facção,
uma querendo tomar outra; que aí ninguém podia sair de casa, que não podia; que ficou de
abril até maio essa briga aí de Facção; que não é esse abril, é de 2023, do ano passado; que
ninguém podia sair de casa; que não podia e aqui tem muitos militares nessa rua aqui onde a
gente mora e quase todos aí não podiam se fosse para o quartel tinha que ficar no quartel, que
não podia voltar; que eu trabalhava, que não tinha como não ir; que não trabalhava
formalmente com carteira assinada; que tava catando reciclagem. (evento 103, DOC1, APM)
- Testemunha informante ANDRÉIA DE SOUZA SILVA
[...] que é mãe do Acusado Alisson; no período de abril a maio de 2023, existiu uma guerra
de facções; que na época, 2023, moravam na casa, eu, o Alisson, o pai e o meu filho mais
novo; que a minha filha, ela tava já com esse meu genro; que não dormia na minha casa; que
durante o dia eu vinha para casa; que não trabalhava nesse período de abril de 2023; que
seu marido nessa época também não; que ele estava desempregado; que não tem problema
de saúde, só algumas coisas particulares, mas nada grave. (evento 103, DOC2, APM)
Por outro lado, ao serem inquiridas em Juízo, as Testemunhas do MPM
disseram:
- Testemunha CC PHILIPPE PEREIRA PIRES
[...] que Marinheiro Recruta Silva Leite vinha faltando com muita frequência e sempre em
vias de concretizar a condição de desertor aparecia uma presença dele no sistema do
quantum; que, por coincidência, nesse dia eu estava a bordo, conduzindo um evento dentro
da Escola Naval e não consta ter a presença dele nenhum momento; que por mais que a OM
seja grande, “rodou” por diversos setores devido esse evento que ocorreu no dia 21; que ao
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ter a surpresa na segunda-feira que o mesmo tinha aparecido no ponto me trouxe uma certa
suspeita quanto essa passagem efetiva no sistema pelo militar; que o Marinheiro do Vale à
época confessou para ele que tinha passado o código de barras para o Marinheiro Silva Leite;
que a constatação da fraude no sistema de presença, não foi no mesmo dia do evento, foi dois
dias depois; que não se recorda se o acusado Alisson Renato Silva Leite alguma vez reportou
que tinha problemas no seu local de moradia; que o que ele relatava, relatou para mim, foi
problemas com a sua mãe, de saúde; que em relação ao acusado Michael Douglas, esse
militar não pertencia sua divisão, então não sabe informação dele. (evento 39, DOC1, APM)
- Testemunha SO-MR OGS BAYER DALFIOR
[...] que era supervisor do Marinheiro do Vale, na Escola Naval, na função de mestre da
Escola Naval; que o que ele me falou foi que o Marinheiro tinha pedido para ele para
passar esse sistema Quantum lá e que ele tinha feito por mensagem, tendo em vista que o
menino tinha parece que tava pedido se já tava de serviço; que o registro no sistema quantum
é feito pelo crachá que a gente recebe a bordo; que a gente tem uma Nip, que é um número de
interno, profissional; que é esse Nip que dá essa numeração para o sistema quantum; que
para o Marinheiro ingressar na Escola Naval, em um determinado momento, em um
determinado lugar da unidade, ele vai ter que passar esse crachá ou digitar o número ou
apresentar algum número para poder ser certificado da presença dele, a entrada e saída; que
crê que esse crachá nosso ele tem um código de barra; que é esse código de barra que faz a
leitura o quantum; que em nenhum momento algum dos dois Réus, Alisson ou Michael
Douglas, reportou algum problema pessoal para mim [...] (evento 39, DOC2 e DOC3, APM)
- Testemunha 2º SG-BA VITOR DE PAULA FRANCO
[...] que então esse contato com o militar Silva Leite, eu tinha diretamente; que não o conhecia
muito a fundo; que foi no feriado que a gente verificou a questão da presença dele e gerou
estranheza; que foi quando a gente falou com o Marinheiro do Vale; que eu estava na sala
com os Militares da Inteligência, que ele falou, falou exatamente porque ele tinha, da mesma
forma que tá escrito nos autos; que ele tinha passado o código de barra na época o então
Marinheiro Silva Leite; que teve contato maior com o Alisson Renato Silva Leite, que era do
setor dele; que sempre tava solicitando a ele as documentações necessárias para ele poder
fazer o auxílio transporte dele, só que ele nunca levava; que ele nunca levou; que a outra
questão foi que ele alegava a mãe dele, a mãe dele; que eu não sei qual era o grau, o que que
era a parte de saúde da mãe dele, mas quando as coisas começaram a ficar mais complicadas,
ele falou a questão de remédio para a mãe dele; que tinha que comprar remédio; que foi na
época que ele falou para mim que ele tava trabalhando lá fora; que ele não estava indo pra
bordo porque ele tava trabalhando lá fora, porque tinha, acho que foi isso que ele falou, que
sustentar, uma participação ativa financeiramente falando dentro da casa dele e a parte de
remédio da mãe dele também; que ele foi encaminhado para o Núcleo de Assistência Social
[...] (evento 39, DOC 4 e DOC5, APM).
Como se sabe, para a caracterização do aventado estado de necessidade
exculpante faz-se necessário o requisito da inexigibilidade de conduta diversa. Ocorre que,
no caso dos autos, ficou evidente a possibilidade do Réu ALLISON adotar conduta diversa,
diante das dificuldades narradas no seu interrogatório como, a título de exemplo, buscar por
abrigo institucional.
Ademais, a motivação apresentada pelo referido Acusado sequer restou
provada, eis que, em determinada ocasião, o Acusado disse a um dos superiores que estava
trabalhando “lá fora”. ALLISON também relatou às Testemunhas CC PHILIPPE PEREIRA
PIRES e 2º SG-BA VITOR DE PAULA FRANCO sobre a existência de problemas de saúde
de sua mãe, que sequer foram confirmados por ela.
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o quanto basta para manter a condenação dos Réus como incursos no art. 312
c/c o art. 53, ambos do CPM.
No que se refere à dosimetria da pena, nada há a retocar, na medida em que essa
foi fixada da forma mais favorável possível.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela
Defesa. No mérito, de negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
que condenou os Réus MICHAEL DOUGLAS DO VALLE DA SILVA e ALLISON
RENATO SILVA LEITE, como incursos no art. 312 c/c o art. 53, ambos do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos,
além do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380520v16 e do código CRC 1e629f7f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 17:33:30
7000952-31.2023.7.01.0001
40001380520 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR